Tribunal: TJMT
Processo: 0001477-88.2013.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001477-88.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTUNES FERNANDES - CPF: 593.616.621-04 (APELADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI - CPF: 028.385.841-97 (ADVOGADO), LUIZ ANTUNES FERNANDES - CPF: 200.972.470-49 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ROSELI RIBEIRO FERNANDES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. OPÇÃO PELO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA ARTIGO 405 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) ART. 1º, § 2º LEI Nº 6.899/81. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de cobrança fundou-se em contrato de cédula rural pignoratícia, com demonstração de inadimplência do recorrido em via de conhecimento por procedimento comum.

2. O autor/recorrente mesmo possuindo de título executivo extrajudicial, poderá (e o fez), optar pelo processo de conhecimento a fim de obter o título executivo judicial, nos termos do artigo 785 do CPC.

3. Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art. 373, inc. I do CPC.

4. Por tratar-se de ação de conhecimento lastreada em contrato rural pignoratícia e hipotecária, de modo que, nestes termos, nos casos de sua procedência, como aqui ocorre, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, consoante a regra geral disposta no art. 405, do CC/02.

5. Relativamente ao índice de correção a ser aplicado na espécie convém que seja o INPC (índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação), e, por seu termo inicial para incidência sobre a dívida, este, de fato, deve ser a data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 1º, § 2º da Lei nº 6.899, de 08/04/1981.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001477-88.2013.8.11.0012 interposto por BANCO DO BRASIL SA contra sentença proferida na “Ação Ordinária de Cobrança” onde litigou com MARCOS ANTUNES FERNANDES, LUIZ ANTUNES FERNANDES e ROSELI RIBEIRO FERNANDES, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 120521250 (fls. 108 dos autos físico), assim exarou:

“Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o polo passivo ao pagamento de $ 154.523,31 (cento e cinquenta e quatro mil reais quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora desde a citação.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil”

Parcialmente irresignado o autor/recorrente em sua apelação (ID 120521250 – pag. 174 do arquivo eletrônico dos autos) apresentou tese de que a sentença combatida aplicou atualização do quantum debeatur com base nos entendimentos dos art. 405 e 406, Código Civil, base utilizada nos casos da ação monitória, já que a efetiva cobrança depende da constituição do título judicial.

Aduziu que a origem da divergência quanto à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, se dá nos casos de ação de cobrança e monitória, devido ao fato que na ação de execução de título extrajudicial os encargos contratuais de inadimplemento são aplicáveis até o efetivo pagamento da dívida, não limitadas ao ajuizamento.

Que no caso dos autos a mora é “ex re”, de modo que ocorre automaticamente na data do vencimento de cada título, nos termos do artigo 397, “caput”, do Código Civil, que dispõe: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Argumentou que desde que a divida seja liquida e tenha vencimento certo, a mesma pode ser atualizada desde o vencimento com base em precedentes do STJ, por analogia, com aplicação aos juros de mora, correção monetária e aplicação da lei 6899/81.

Requer que a atualização do débito se dê pelos juros remuneratórios contratados desde o vencimento até o efetivo pagamento e que a correção monetária seja aplicada desde o vencimento da obrigação. Requer ainda a aplicação dos juros de mora desde o vencimento da obrigação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” proposta por BANCO DO BRASIL SA, doravante denominado recorrente, em desfavor de MARCOS ANTUNES FERNANDES, LUIZ ANTUNES FERNANDES e ROSELI RIBEIRO FERNANDES doravante denominados recorridos.

A causa de pedir da ação fundou-se na argumentação do banco autor que Marcos Antunes Fernandes contratou crédito no importe de R$ 50.904,15 (cinquenta mil novecentos e quatro reais e quinze centavos), através de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 96/70099-8 (atual n° 132.200.866), com vencimento em 31 de outubro de 2001, e apesar dos requeridos utilizarem os créditos fornecidos, não arcaram com o pagamento das prestações estipuladas na CRPH.

Foi decretada a revelia dos requeridos, pois mesmo que havendo citação válida, os réus abstiveram ao direito de resposta e contestar os fatos alegados na Inicial.

O pedido visou tão somente a cobrança do valor atualizado de R$ 154.523,31 (cento e cinquenta e quatro reais quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), referente ao valor principal do CRPH, tudo devidamente acrescido dos encargos básico e adicionais, previstos no instrumento.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 120521250 (fls. 108 dos autos físico), assim exarou:

“Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o polo passivo ao pagamento de $ 154.523,31 (cento e cinquenta e quatro mil reais quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora desde a citação.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil”

Parcialmente irresignado o autor/recorrente em sua apelação (ID 120521250 – pag. 174 do arquivo eletrônico dos autos) apresentou tese de que a sentença combatida aplicou atualização do quantum debeatur com base nos entendimentos dos art. 405 e 406, Código Civil, base utilizada nos casos da ação monitória, já que a efetiva cobrança depende da constituição do título judicial.

Aduziu que a origem da divergência quanto à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, se dá nos casos de ação de cobrança e monitória, devido ao fato que na ação de execução de título extrajudicial os encargos contratuais de inadimplemento são aplicáveis até o efetivo pagamento da dívida, não limitadas ao ajuizamento.

Que no caso dos autos a mora é “ex re”, de modo que ocorre automaticamente na data do vencimento de cada título, nos termos do artigo 397, “caput”, do Código Civil, que dispõe: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Argumentou que desde que a divida seja liquida e tenha vencimento certo, a mesma pode ser atualizada desde o vencimento com base em precedentes do STJ, por analogia, com aplicação aos juros de mora, correção monetária e aplicação da lei 6899/81.

Requer que a condenação do valor condenado se dê pela atualização do débito pelos juros remuneratórios contratados desde o vencimento até o efetivo pagamento e que a correção monetária seja aplicada desde o vencimento da obrigação. Requer ainda a aplicação dos juros de mora desde o vencimento da obrigação.

Em que pese a insatisfação da recorrente, verifico que os seus argumentos não devem prosperar, senão vejamos.

Verifico dos autos que o caso sub judice refere-se a dívida de natureza contratual, com a apresentação de ação de cobrança (conhecimento) para formação de convicção do juízo a ter atendido seus pedidos da exordial. A presente ação se tratou de pretensão de conhecimento a constituir o título judicial executório para somente então executar o valor contabilizado.

Na hipótese, a apelante apresentou o contrato que originou o débito discutido. Além disso, há termo contratual cuja obrigação dá como opções de prestação a pagamento do débito confessado em documento.

Por esta, alinho-me ao alinhado o entendimento fundamentado em sentença combatida de que o autor/recorrente mesmo possuindo de título executivo extrajudicial, poderá (e o fez), optar pelo processo de conhecimento a fim de obter o título executivo judicial, nos termos do artigo 785 do CPC.

Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, precipuamente a se desincumbindo do ônus de prova de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I do CPC, que por decretação da revelia do recorridos/requerentes, restou demonstrado a inadimplência do débito principal.

O recorrente quer fazer crer que o contrato em questão deveria ser revestido das mesmas condições inerentes às notas executivas, o que colide diretamente com a natureza da presente ação que deve obedecer todas as fases do procedimento comum ordinário, como exposto alhures.

A sentença recorrida é escorreita ao observar pelo procedimento escolhido pelo autor quando da propositura da ação.

Nesta toada, em vista da procedência dos pedidos da inicial, a determinação dos juros moratórios tem por finalidade compensar a mora a fim de ressarcir o credor do dano sofrido em razão do inadimplemento da obrigação, de modo que o termo inicial de sua incidência está ligado à própria configuração da mora.

Na espécie, trata-se de ação de conhecimento lastreada em contrato rural pignoratícia e hipotecária, de modo que, nestes termos, nos casos de sua procedência, como aqui ocorre, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, consoante a regra geral disposta no art. 405, do CC/02.

No que tange à correção monetária, trata-se de mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, “... não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2008)

Relativamente ao índice de correção a ser aplicado na espécie convém que seja o INPC (índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação), e, por seu termo inicial para incidência sobre a dívida, este, de fato, deve ser a data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 1º, § 2º da Lei nº 6.899, de 08/04/1981, veja-se:

"Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2º - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação.”

Portanto, nesses aspectos, o recurso não merece provimento.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022